Tribunal: CARF
Processo: 13971.002871/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002871/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.635 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ARMINIO KLOTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
ALUGUÉIS. BENS COMUNS AO CASAL. DECLARAÇÃO DE 100% POR
UM DOS CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que os imóveis locados eram
comuns ao casal e os rendimentos produzidos foram declarados opcionalmente
por um dos cônjuges, ao teor do art. 6o, II, parágrafo único do RIR/99.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002871/2010-11
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002871/2010-11

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 19/23):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 11/14.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
45.225,54
2) Omissão de Rendimentos Apurada
38.474,88
3) Total das Deduções Declaradas
10.914,14
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
72.786,28
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
14.022,49
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
1.590,12
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
2.357,18
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
10.075,19
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
1.851,78
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
8.223,41

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor
de R$ 38.474,88, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 2.357,18.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos documentos de fls.
08/10, alegando, em síntese, que:
Por ser rendimento proveniente de alugueis produzidos por bem comum do casal, por
opção do IMPUGNANTE e do cônjuge, foram tributados integralmente na
Declaração do cônjuge, Marguit Klotz CPF 399.377.129-04, após as devidas
deduções da comissão de cobrança, cobradas pela administradora "ACRC
IMÓVEIS LTDA.", CNPJ 03.705.013/0001-54 - do imóvel locado para a Igreja
Batista Luz para as Nações.
Os informes de rendimentos foram emitidos pelas fontes pagadores em nome do
IMPUGNANTE mas conforme faculta a legislação do Imposto de Renda (RIR/1999,
art. 6°, parágrafo único), quando forem os bens comuns do casal podem ser
declarados por qualquer um dos cônjuges.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002871/2010-11

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação
de lançamento, espera e requer o IMPUGNANTE seja acolhida a presente impugnação
para o fim de ser assim decidido, cancelando-se o credito tributário reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão, em 09/10/2013 (fls. 33), o contribuinte, em 18/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/37), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos de
aluguéis apurada, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, anexando aos
autos, por oportuno, cópia da certidão de casamento e das matrículas cartorárias dos imóveis
locados, os quais foram adquiridos na constância da sociedade conjugal, constituindo-se bens
comuns ao casal. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/49.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 38.474,88 com IRRF de R$ 2.357,18, constatada em sede de revisão da
DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, uma vez que os rendimentos
recebidos, após a dedução das despesas cobradas pela administradora ACRC Imóveis Ltda.,
foram declarados em sua totalidade na DAA/2007 de sua esposa, Marguit Klotz, porquanto os
imóveis locados são de propriedade comum ao casal.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002871/2010-11

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da
certidão de casamento e das escrituras púbicas e matrículas cartorárias dos imóveis locados (fls.
38/49).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 21/23):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 38.474,88, das fontes pagadoras abaixo discriminadas.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento
Omitido
IRRF s/
Omissão
01.675.498/0001-55
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS
DO VALE DO ITAJAI
7.200,00
0,00
95.948.303/0001-47
IGREJA BATISTA LUZ PARA AS
NACOES
31.274,88
2.357,18
TOTAL

38.474,88
2.357,18
Não obstante o lançamento seja de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício, pelo que se depreende da impugnação, trata-se, na
verdade, de omissão de rendimentos de aluguéis.
O Impugnante alega que por serem rendimentos produzidos por bem comum do casal,
por opção dele e do cônjuge, foram tributados integralmente na Declaração do
cônjuge, Marguit Klotz - CPF 399.377.129-04, após as devidas deduções da
comissão de cobrança, cobradas pela administradora "ACRC IMÓVEIS LTDA.",
CNPJ 03.705.013/0001-54, do imóvel locado para a Igreja Batista Luz para as
Nações.
Também alega que os informes de rendimentos foram emitidos pelas fontes pagadores
em seu nome.
A consulta ao Portal do IRPF revela que o cônjuge do Impugnante declarou os
rendimentos considerados omitidos:
Valores Declarados por Marguit Klotz
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
399.377.129-04
MARGUIT KLOTZ
Decl.
01.675.498/0001-55
7.200,00
0,00
399.377.129-04
MARGUIT KLOTZ
Decl.
29.979.036/0001-40
3.561,72
0,00
399.377.129-04
MARGUIT KLOTZ
Decl.
51.990.695/0001-37
1.565,08
234,74
399.377.129-04
MARGUIT KLOTZ
Decl.
95.948.303/0001-47
28.410,18
2.357,18
Dirfs emitidas em nome do Impugnante
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd
Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
050.549.319-53
ARMINDO
KLOTZ
01.675.498/0001-55
3208
7.200,00
0,00
-
050.549.319-53
ARMINIO
95.948.303/0001-47
3208
31.274,88
2.357,18
-
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002871/2010-11

KLOTZ
TOTAL

38.474,88

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe que na
constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
forma por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:
RIR/99
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges. (grifei)
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja
propriedade seja em condomínio ou decorra do regime de casamento, são
tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação
de cada condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive
no caso de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada
cônjuge, incide sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação
incide sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens
possuídos em condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação
contrária em contrato escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente,
tributados pelo total, em nome de um dos cônjuges. (Grifei)
Com a impugnação foram apresentados apenas a resposta ao termo de intimação fiscal e
a cópia do Termo de Intimação Fiscal no 2007/609249191021039, fls. 8/10.
O Impugnante não apresentou certidão de casamento e outros documentos que
comprovem, nos termos da legislação acima, o direito à optar pelo regime de
tributação adotado, deste modo, não há como acatar suas alegações.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados que o Recorrente, de fato, recebeu no decorrer
do ano de 2006, rendimentos de alugueis – os quais, diga-se de passagem, foram corroborados e
reconhecidos pela própria decisão recorrida – cujos imóveis locados tratam-se de bens comuns
do casal, ao teor das escrituras públicas e registros cartorários ora trazidos (fls. 39/49), os quais
são casados pelo regime de comunhão universal de bens (fls. 38).
Acresça-se, ainda, que a esposa, Marguit Klotz, apresentou DAA em separado,
declarando 100% dos rendimentos produzidos, após dedução da comissão cobrada pela
imobiliária administradora dos imóveis locados, ao teor da documentação apresentada à
fiscalização (fls. 8/9).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002871/2010-11

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada – rendimentos
estes, diga-se de passagem, recebidos na constância da sociedade conjugal (fls. 38) e oriundos de
bens comuns do casal, declarados opcionalmente em sua totalidade na declaração de ajuste de
sua esposa, Marguit Klotz, conforme, aliás, certificado na própria decisão recorrida – calhando
na espécie, a incidência do art. 6o, II, parágrafo único do RIR/99, razão pela qual reconheço a
insubsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Original